Tribunal: TJBA
Processo: 0306879-15.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0306879-15.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DAIANE DOURADO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LIANE COSTA REIS, CARLOS ALBERTO AMARO MARTINS JUNIOR

APELADO: REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICENCIA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR, RENATO BASTOS BRITO, FELIPE VIEIRA BATISTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR EMERGENCIAL. DEMORA NO ATENDIMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE.
INOCORRÊNCIA. EXIGÊNCIA DE CHEQUE CAUÇÃO.
DANO MORAL
IN RE IPSA
. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
DAIANE DOURADO NASCIMENTO
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais decorrentes de alegada falha na prestação de serviço médico-hospitalar
prestado pela
REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICENCIA
. A Apelante sustenta que houve exigência ilegal de cheque caução no valor de R$ 5.000,00 e demora excessiva de aproximadamente 2,5 horas para atendimento, em quadro de
hemorragia intensa e dores pélvicas, o que teria resultado no abortamento. O Apelado defende que o atendimento ocorreu em tempo adequado (25 minutos após triagem) e que o quadro de abortamento era irreversível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se a verificar:
a
) se houve falha na prestação do serviço médico-hospitalar caracterizada pela exigência de cheque caução e pela alegada demora no atendimento;
b
) se há nexo de causalidade entre a conduta do hospital e o abortamento sofrido pela Apelante;
c
) a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A relação jurídica estabelecida é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre este e a conduta do agente.

3.2.
Quanto à demora no atendimento, a prova documental demonstra que a paciente foi examinada na triagem às 20:31h e o atendimento médico ocorreu às 20:56h, totalizando lapso temporal inferior a 1 hora desde a chegada ao hospital. A paciente não informou a possibilidade de gravidez na triagem, motivo pelo qual o atendimento foi classificado como "urgência" (sinais vitais estáveis, sem risco iminente de morte). O tempo de espera de aproximadamente 56 minutos é compatível com os protocolos de classificação de risco (Protocolo de Manchester) para casos classificados como "urgência" (tempo máximo recomendado de 60 minutos).

3.3. Ausência de nexo de causalidade entre a conduta do hospital e o abortamento.
A Apelante relatou sintomas desde o dia anterior ao atendimento e o
conjunto probatório atesta que o abortamento estava em fase avançada e irreversível no momento do atendimento
médico
, com diagnóstico de "abortamento em curso" e constatação de restos ovulares em
útero.

3.4. A exigência de cheque caução no valor de R$ 5.000,00 como condição para atendimento emergencial configura conduta manifestamente ilegal e abusiva, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça. Tal ato ilícito, p
or si
, vulnera o consumidor e impõe constrangimento indevido em momento de extrema fragilidade.

3.5. O dano moral decorrente da exigência de cheque caução configura-se
in
re

ipsa
, dispensando prova específica do abalo psicológico, evidenciada a situação de vulnerabilidade do consumidor submetido a coação psicológica em atendimento emergencial.

3.6. Arbitramento da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observados os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, com correção monetária a partir da data do acórdão (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso.

3.7. Caracterização de sucumbência recíproca, tendo a Apelante obtido êxito apenas quanto à exigência de cheque caução, mas sucumbindo na parte substancial do pedido. Distribuição proporcional das despesas e honorários advocatícios conforme art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESES

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e condenar o Apelado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à Apelante a título de reparação por danos morais decorrentes da exigência ilegal de cheque caução.

Teses de julgamento:

1.
A exigência de cheque caução como condição para atendimento médico emergencial configura conduta ilegal e abusiva, gerando dano moral
in

re

i
psa
ao consumidor submetido a coação psicológica em situação de vulnerabilidade, independentemente de comprovação de outros danos ou nexo causal com o resultado clínico.

2.
O tempo de espera inferior a 60 minutos entre a chegada ao hospital e o atendimento médico, quando compatível com os protocolos de classificação de risco para casos de urgência, não caracteriza falha na prestação do serviço médico-hospitalar.

3.
Para configuração da responsabilidade civil do hospital por resultado adverso no quadro clínico do paciente, é imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta (ação ou omissão) do prestador de serviço e o dano sofrido
.

4.
Caracteriza-se sucumbência recíproca quando a parte autora obtém êxito em parcela mínima do pedido, sucumbindo na pretensão principal, devendo as despesas e honorários advocatícios serem distribuídos proporcionalmente entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 14 do CDC; Art. 86 e art. 98, § 3º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
no
AREsp
1569918/CE; STJ - Súmula 362; TJ-BA - Apelação 05492469420178050001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, em que figura como apelante
DAIANE DOURADO NASCIMENTO
e como apelado
REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICENCIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar o Apelado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à Apelante a título de reparação por danos morais, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças
Hami
lton

Desembargadora Relatora